Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736445-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório. Aduz que a quantia fixada é inferior ao salário mínimo e não remunera dignamente o patrono da causa. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 51509820). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o valor atribuído à causa foi de R$ 820,24 (oitocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos). O pedido foi julgado procedente. A quantia foi considerada como base de cálculo dos honorários, fixados em 20% sobre tal montante, ou seja, em R$164,04 (cento e sessenta e quatro reais e quatro centavos). Dessa forma, tendo em vista que o valor da causa é muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8o, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2o e do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Na apreciação equitativa, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dirigismo interpretativo traçado pelo legislador nos incisos I a IV do § 2o. (...) Considerada a alteração da Lei Adjetiva pela Lei no 14.365/2022, mas incapaz de alterar o entendimento pretoriano de que os valores constantes nas tabelas publicadas pelas seccionais da OAB são meramente sugestivos e não vinculativas ao juiz, passo ao arbitramento dos honorários na forma do §8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Diante das diretrizes dos incisos I a IV do §2o do art. 85 da Lei Processual, revela-se justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho da apelante, a fixação dos honorários em R$ 800,00 (oitocentos reais).” (ID 50432813) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LAÍS BENITO CORTES DA SILVA, OAB/SP 415.467 (ID 51509820). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020